Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0711280-08.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: M VALLE CONSTRUCOES LTDA ENBARGADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeito infringente à decisão de 28983302, intimem-se o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A para que, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por M VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (ID 29265211). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014